Tribunal: TJMT
Processo: 1005490-11.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005490-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ANITA PEREIRA - CPF: 107.063.561-87 (APELADO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184/STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução fiscal de R$ 5.676,47 (cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual, com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é válida a extinção da execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre o cumprimento ou inviabilidade das medidas exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionada à prévia adoção de medidas como tentativa de conciliação, protesto do título ou a demonstração de sua ineficiência.

4. O trâmite da execução fiscal não impede a Fazenda Pública de requerer a suspensão do processo para adoção das providências referidas.

5. No caso, a extinção do feito ocorreu sem a intimação do ente público para manifestação sobre tais providências, configurando violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, conforme arts. 9º e 10 do CPC.

6. Precedente deste Tribunal reconhece a nulidade da sentença proferida nessas circunstâncias, determinando o retorno dos autos à origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com abertura de prazo à Fazenda Pública para comprovar o cumprimento ou a inviabilidade das medidas previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento:

“1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. 2. A extinção de execuções fiscais com base na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à oportunidade de suspensão do feito para implementação de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv 0501329-59.2015.8.11.0041, relator Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.5.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
Anita Pereira
, que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 330, III, do CPC e, em consequência, julgou extinto o processo nos termos do art. 485, VI, do CPC, aplicando a tese firmada pelo STF no Tema 1184 e a Resolução n. 547/2024 do CNJ.

O Apelante aduz que a sentença recorrida indeferiu indevidamente a petição inicial ao aplicar a Resolução n. 547/2024 do CNJ e o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF, uma vez que, no caso concreto, não estariam configurados os pressupostos autorizadores da extinção da execução fiscal por baixo valor.

Assevera que a execução foi proposta em conformidade com a legislação municipal vigente, destacando alterações promovidas pela Lei Complementar Municipal n. 551/2024 em relação à Lei Complementar n. 512/2022, as quais passaram a adotar critérios semelhantes aos da Resolução do CNJ, condicionando a extinção de execuções de valor igual ou inferior a R$ 10.000,01 à inexistência de citação válida ou, ainda que citado o executado, à não localização de bens penhoráveis após período mínimo de um ano sem movimentação útil.

Afirma que, no caso dos autos, houve citação positiva da executada e efetivação de penhora, ainda que parcialmente frutífera, circunstâncias que afastariam a incidência das hipóteses legais de extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

Argumenta, ainda, que a decisão recorrida foi proferida sem prévia intimação do Município para se manifestar acerca do cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da Resolução n. 547/2024 do CNJ, notadamente quanto à tentativa de conciliação administrativa e ao prévio protesto das certidões de dívida ativa, o que, segundo sustenta, teria inviabilizado o esclarecimento de que tais medidas teriam sido adotadas ou previstas em legislação municipal específica.

Sustenta, por fim, que a extinção da execução fiscal, nas circunstâncias descritas, comprometeria a efetividade da cobrança do crédito tributário, uma vez que os meios extrajudiciais não substituiriam integralmente os instrumentos de constrição patrimonial disponíveis apenas na via judicial.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando o indeferimento da petição inicial e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O cerne da controvérsia reside na legalidade da extinção da execução fiscal, com indeferimento da petição inicial, com fundamento na Resolução n. 547/2024 do CNJ e na tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral, que tratam da racionalização das execuções fiscais de baixo valor.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 18/02/2022, visando à cobrança do montante de R$ 5.676,47 (cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), referente às Certidões de Dívida Ativa n. 2018/1705839, 2019/1840003, 2020/2008193 e 2021/2230980 (Id. 331461880).

A executada foi regularmente citada, conforme certificado nos autos.

A tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD resultou parcialmente frutífera, tendo sido, contudo, determinada a liberação da quantia penhorada por se tratar de proventos de aposentadoria, impenhoráveis nos termos da legislação vigente.

A pesquisa de bens móveis realizada por meio do sistema RENAJUD restou infrutífera.

Na sequência, o Município requereu a consulta à Declaração de Imposto de Renda e a informações de operações imobiliárias, por meio do sistema INFOJUD.

Posteriormente, formulou pedido de penhora do imóvel vinculado à cobrança do IPTU referente às CDAs objeto da presente execução.

Não obstante as diligências promovidas, sobreveio sentença que extinguiu o feito com base na ausência de interesse processual.

O recurso merece ser provido.

O Supremo tribunal Federal, no julgamento do
Leading case
– RE 1.355.208/SC, ao analisar o Tema 1.184, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“
1.É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2,
devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”

(STF, RE 1355208/SC – repercussão geral, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023). [grifo nosso]

Conforme entendimento consolidado nesta Corte,
deve ser oportunizada à Fazenda Pública a manifestação prévia
quanto à adoção ou inviabilidade das providências elencadas no referido precedente, antes da extinção da execução por ausência de interesse de agir.

Assim, para se admitir a falta de interesse de agir, que implicaria na extinção da execução fiscal,
faz-se necessária a manifestação prévia do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas pelo Tema 1.184
, pois, conforme o item 3
“trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”
.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem deixou de observar o precedente vinculante, ao extinguir a execução sem conceder à Fazenda Pública oportunidade para demonstrar o cumprimento, ou eventual inviabilidade, das providências referidas.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.184, DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

[...]

5. No caso concreto, embora tenha sido concedido prazo para localização de bens, não houve intimação específica para cumprimento das exigências previstas no Tema n. 1184/STF, tampouco foi oportunizada a manifestação da Fazenda Pública quanto à aplicação da norma administrativa.

6. Verifica-se, portanto, violação ao contraditório e à proibição de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com abertura de prazo para que o ente público demonstre o cumprimento das medidas previstas no Tema n. 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema n. 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. 2. A extinção de execuções fiscais com base na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à oportunidade de suspensão do feito para implementação de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.
”

(TJMT, N.U 0501329-59.2015.8.11.0041, Desembargador Relator Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/05/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e, com isso, determinar o retorno dos autos à instância originária, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026